Tribunal: STF
Processo: RHC 187983
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 41): 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 2. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 3. Agravo regimental não provido 
    Narra o recorrente que: a) é portador de asma crônica, logo pertence ao grupo de risco do vírus Covid-19; b) encontra-se custodiado no Complexo do Curado, penitenciária que, em razão da superlotação e das condições insalubres, é ambiente de fácil propagação do vírus; c) o Governo do Estado de Pernambuco decretou lockdown em parte da região metropolitana do Recife em decorrência da sobrecarga do sistema de saúde; 
    Pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP, com autorização para deslocamento destinado a atendimentos médicos ou tratamentos correlatos.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que este recurso foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 186.138/PE, no qual figura como paciente o ora recorrente.
    O presente recurso ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no HC 137.253/SP, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.
    Destaco que a Segunda Turma do STF admite a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário em habeas corpus. 
    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.
    Desse modo, a matéria de fundo aventada neste recurso será oportunamente apreciada nos autos do HC 186.138/PE. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente